Tribunal: STF
Processo: Rcl 48625
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão da 1ª Vara do Trabalho de Guarapari que, nos Autos nº 0000541-08.2019.5.17.0151, determinou ao ente público o bloqueio de eventuais créditos que possuísse em favor da Cronos Construção e Montagem Ltda., para quitação de verbas trabalhistas devidas por esta.
    2. O reclamante sustenta que o Juízo reclamado, ao determinar o bloqueio de verbas públicas para garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte da autora da demanda trabalhista, teria afrontado as teses firmadas nas ADPFs 275, 114, 485 e 387. Aduz que não figurou no polo passivo do processo em apreço, nem usufruiu dos serviços prestados pelo trabalhador à empresa Cronos Construção e Montagem Ltda. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da presente reclamação para declarar a inconstitucionalidade da constrição da verba bloqueada, tornando nula a decisão proferida.
    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 15).
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    6. A reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).
    7. Este Tribunal exige também, como requisito de admissibilidade, estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, o que é inadmitido por esta Suprema Corte (Rcl 27.685-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    8. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido na ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:
     “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.
    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.” 
    9. Já na ADPF 485, de minha relatoria, o Governador do Estado do Amapá impugnou diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas. Deferi a medida cautelar para determinar “(i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas”.
    10. Em sessão virtual de 27.11.2020 a 4.12.2020, o Tribunal, por maioria, convertendo a apreciação da medida cautelar em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado “para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas”. Ao final, fixou-se a seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.
    11. Na mesma linha, a ADPF 114, também de minha relatoria, foi julgada procedente para fixar a seguinte tese de julgamento: "Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)".
    12. No caso em análise, a decisão reclamada determinou o bloqueio de verbas oriundas do Fundo Especial de Reequipamento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (FUNREPOM/ES) que constituiriam créditos devidos pelo ente público à empresa ré na ação trabalhista em questão (docs. 4 e 12). O Estado do Espírito Santo pediu a reconsideração do respectivo despacho. Não obstante, o órgão reclamado indeferiu o pedido, esclarecendo o sentido da decisão reclamada:
    “[...] esclareço que a ordem ora emanada não busca a constrição de verba pública. Na realidade, o juízo está determinando que o ente público, uma vez tendo concluindo os procedimentos para pagamento em favor de CRONOS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA , que o deposite o valor objeto desse pagamento em juízo, até o limite de R$ 7.072,76 (sete mil e setenta e dois reais e setenta e seis centavos), e que não libere em favor da referida empresa qualquer pagamento sem antes concluir o depósito judicial do montante em questão. Observo que sob o aspecto contábil, o valor objeto da presente ordem já não figura no balanço do órgão público como verba de sua titularidade, ao contrário, trata-se de recurso que, a rigor, já ingressara no balanço patrimonial da empresa executada, como crédito a receber. Daí que a ordem judicial não viola o sistema de precatórios e o da segurança orçamentaria. (grifou-se) 
    13. Observo, assim, que a determinação se destina apenas a valores já liquidados e prontos para serem pagos, isto é, a créditos que já seriam repassados pelo ente público à empresa ré na ação trabalhista, mas que, no entanto, deverão ser depositados em juízo para a quitação das verbas trabalhistas devidas ao seu empregado. Nesses moldes, não vislumbro aderência estrita entre o caso e os paradigmas invocados, pois, nestes, afirmou-se a proibição de bloqueio, penhora ou liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de condenação imposta a terceiro, por haver violação aos princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos e, bem assim, ao preceito da separação funcional de poderes e ao regime de precatórios, o que não é a hipótese dos autos. Na mesma linha, a decisão proferida, por maioria, pela Primeira Turma desta Corte no julgamento das Rcls 39.603-AgR e 45801-AgR, com situação semelhante a dos autos. 
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator